Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora, em vista do acórdão, proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. A recorrente alega omissão quanto ao rito bifásico previsto no art. 104-A do CDC; à análise dos fundamentos constitucionais do mínimo existencial; ao prequestionamento dos dispositivos invocados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício no acórdão, sendo passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados nos embargos de declaração.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido adequadamente apreciada.
6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A simples discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.
2. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais e precedentes não vinculantes indicados pelas partes não configura omissão.
3. A rejeição dosembargosnão impede opré-questionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.”